Tribunal: TJMT
Processo: 0044031-77.2015.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0044031-77.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ANGELA ALVES PEREIRA - CPF: 831.689.821-72 (EMBARGADO), MAURO CESAR GONCALVES BENITES - CPF: 514.178.121-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (convocado).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. TARIFAS DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD) E DE TRANSMISSÃO (TUST). MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 986 DO STJ. CONTRIBUINTE COM DECISÃO LIMINAR ANTERIOR AO MARCO TEMPORAL. RESTITUIÇÃO LIMITADA AO PERÍODO DE VIGÊNCIA DA TUTELA PROVISÓRIA. OMISSÃO QUANTO À CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS EM MANDADO DE SEGURANÇA. VEDAÇÃO LEGAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos Grosso contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que concedeu parcialmente a segurança em mandado de segurança impetrado por contribuinte para afastar a incidência de ICMS sobre as tarifas TUSD e TUST na fatura de energia elétrica, reconhecendo o direito à restituição de valores pagos durante a vigência de liminar concedida em 2015.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição no acórdão ao manter integralmente a sentença que reconheceu restituição de valores, apesar de afirmar que a devolução deveria limitar-se ao período de vigência da liminar; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à impossibilidade de condenação em honorários advocatícios em mandado de segurança.

III. Razões de decidir

3.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 986, fixa entendimento de que as tarifas TUST e TUSD integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica, modulando os efeitos da decisão para preservar situações jurídicas amparadas por decisões judiciais anteriores.

4.

A modulação estabelece que contribuintes que obtiveram decisão judicial favorável até 27/03/2017 podem manter a exclusão das tarifas da base de cálculo do ICMS até a publicação do acórdão paradigma, ocorrida em 29/05/2024.

5.

A impetrante obteve decisão liminar em 2015, circunstância que a enquadra na modulação definida pelo STJ e justifica a manutenção da sentença que reconheceu o direito à restituição dos valores pagos durante a vigência da tutela provisória.

6.

Não há contradição entre fundamentação e dispositivo do acórdão, pois a delimitação da restituição ao período de vigência da liminar apenas explicita a correta aplicação da modulação fixada no Tema 986.

7.

Configura-se, contudo, omissão quanto à condenação em honorários advocatícios, uma vez que, nos termos do regime jurídico do mandado de segurança, é vedada a fixação de honorários, matéria de ordem pública que pode ser reconhecida de ofício pelo órgão julgador.

IV. Dispositivo e tese

8.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
:

1.

A modulação de efeitos fixada no Tema 986 do STJ assegura aos contribuintes que obtiveram decisão judicial favorável até 27/03/2017 o direito de manter a exclusão das tarifas TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS até a publicação do acórdão paradigma.

2.

A restituição de valores, nos casos abrangidos pela modulação, limita-se ao período de vigência da decisão judicial que afastou a exigibilidade do tributo.

3.

É vedada a condenação em honorários advocatícios em mandado de segurança, por força do art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei n. 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo n. 986; STF, Súmula 512; STJ, Súmula 105.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo a sentença que concedeu parcialmente a segurança em mandado de segurança impetrado por ÂNGELA ALVES PEREIRA.

Na origem, a impetrante ajuizou mandado de segurança objetivando afastar a incidência do ICMS sobre as tarifas de uso do sistema de distribuição (TUSD) e de transmissão (TUST) na fatura de energia elétrica de sua unidade consumidora. Sustentou que tais encargos não integram a base de cálculo do imposto por não se confundirem com a circulação jurídica da energia elétrica.

A liminar foi deferida em 2015 para suspender a exigibilidade do ICMS incidente sobre as referidas tarifas. Após o sobrestamento do feito em razão da afetação da matéria ao regime de recursos repetitivos no Superior Tribunal de Justiça, sobreveio sentença que concedeu parcialmente a segurança, determinando que o Estado se abstivesse de exigir o imposto sobre TUSD e TUST até a publicação do acórdão proferido no Tema 986 do STJ, bem como reconhecendo o direito à restituição dos valores pagos no período abrangido pela tutela provisória, observada a prescrição quinquenal.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs apelação, sustentando, em síntese, que o julgamento do Tema 986 pelo Superior Tribunal de Justiça reconheceu a legalidade da incidência do ICMS sobre as referidas tarifas, inexistindo indébito tributário a justificar restituição de valores.

Esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença ao fundamento de que a impetrante obteve decisão liminar anterior ao marco temporal fixado pelo STJ, enquadrando-se na modulação de efeitos estabelecida no Tema 986, razão pela qual faria jus à exclusão das tarifas da base de cálculo do ICMS até a publicação do acórdão paradigma, bem como à restituição dos valores pagos durante a vigência da tutela provisória. (Id. 345078363).

Irresignado, o Estado de Mato Grosso opôs os presentes Embargos de Declaração, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, alegando, em síntese, a existência de contradição e omissão no acórdão embargado. (Id. Id. 347767896).

Sustenta o embargante que haveria contradição entre a fundamentação e o dispositivo do julgado, uma vez que o acórdão teria afirmado que eventual restituição deveria limitar-se aos valores pagos durante a vigência da liminar, mas ao final teria mantido integralmente a sentença, a qual teria reconhecido restituição relativa ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação. Alega, ainda, que a decisão teria sido omissa quanto à impossibilidade de condenação em honorários advocatícios em mandado de segurança, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. (Id. Id. 347767896).

A embargada apresentou contrarrazões, sustentando a inexistência dos vícios apontados e defendendo que os embargos possuem caráter meramente infringente, porquanto buscam rediscutir matéria já decidida pelo colegiado. (Id. 351060872).

Após, vieram-me os autos à conclusão.

É o relatório. Prossigo ao voto.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios constituem instrumento processual destinado a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente na decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

No caso concreto, sustenta o embargante a existência de contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão embargado, ao argumento de que o julgado teria reconhecido que eventual restituição deveria limitar-se ao período de vigência da liminar, mas ao final teria mantido integralmente a sentença, a qual teria reconhecido restituição relativa a período anterior à impetração do mandado de segurança.

A alegação, contudo, não procede.

Da leitura do acórdão embargado, verifica-se que esta Câmara examinou expressamente a controvérsia à luz da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 986, segundo a qual as tarifas TUST e TUSD integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica, tendo sido modulados os efeitos da decisão para resguardar situações jurídicas consolidadas por decisões judiciais anteriores.

No referido julgamento, o STJ estabeleceu que os contribuintes que obtiveram decisão liminar ou de mérito favorável até 27/03/2017 poderiam manter a exclusão das referidas tarifas da base de cálculo do ICMS até a data da publicação do acórdão paradigma, em 29/05/2024.

No caso dos autos, restou incontroverso que a impetrante obteve decisão liminar favorável em 2015, circunstância que a enquadra na modulação estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, o acórdão embargado concluiu que a sentença recorrida observou corretamente os parâmetros fixados pelo STJ, motivo pelo qual foi mantida integralmente.

Não se verifica, portanto, qualquer contradição entre fundamentação e dispositivo.

Com efeito, ao reconhecer que eventual restituição deve limitar-se aos valores pagos durante a vigência da liminar, o acórdão apenas delimitou o alcance da sentença à luz da modulação estabelecida no Tema 986, sem promover alteração substancial do decisum recorrido.

Diversa, contudo, é a conclusão quanto à alegada omissão relativa à condenação em honorários advocatícios.

Com efeito, verifica-se que a sentença de origem consignou tratar-se de ação declaratória, quando, na realidade, os autos tratam de mandado de segurança, circunstância que repercute diretamente na disciplina da verba honorária.

Nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/2009, não cabe condenação ao pagamento de honorários advocatícios em mandado de segurança, entendimento igualmente consolidado nas Súmulas n. 512

do Supremo Tribunal Federal e n. 105 do Superior Tribunal de Justiça.

Trata-se de matéria de ordem pública, relacionada ao próprio regime jurídico da ação mandamental, razão pela qual pode ser reconhecida inclusive de ofício pelo órgão julgador, independentemente de provocação específica da parte.

Nesse contexto, ainda que a questão não tenha sido devidamente enfrentada no acórdão embargado, verifica-se a existência de omissão que merece ser sanada, a fim de adequar o julgado ao regime jurídico próprio do mandado de segurança.

Dessa forma, impõe-se reconhecer a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios na espécie, devendo ser afastada a verba honorária fixada na sentença e mantida pelo acórdão.

Registre-se que tal providência não implica modificação substancial do resultado do julgamento da apelação, limitando-se a sanar omissão relativa à aplicação de norma de ordem pública.

Diante do exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração, apenas para sanar a omissão apontada e afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, mantidos os demais termos do acórdão embargado.

É como expresso o meu voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026